Tribunal: TJSP
Processo: 1008769-17.2023.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB/SP COMO REFERÊNCIA. FIXAÇÃO EM R$ 5.825,77, MAJORADOS EM 10% (§11, ART. 85, CPC). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.